Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RETENÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença reconhecendo a abusividade da cláusula contratual de retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pelo consumidor em contrato de promessa de compra e venda, limitando-a a 20% (vinte por cento), com base no Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alegou-se omissão e contradição quanto à aplicação da cláusula contratual de retenção, à comissão de corretagem e ao prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três temas em debate: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar cláusula contratual que previa percentual superior de retenção; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da legitimidade da comissão de corretagem; (iii) verificar se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais indicados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a cláusula de retenção, afastando a abusividade do percentual de 30% (trinta por cento) por ausência de comprovação de prejuízo real, limitando a dedução a 20% (vinte por cento) com base na jurisprudência do STJ.
5. A questão relativa à comissão de corretagem foi enfrentada ao se consignar que o percentual de 20% (vinte por cento) já abrangia despesas de comercialização, publicidade, tributos e comissões, inexistindo omissão.
6. A Lei no 13.786/2018 foi corretamente afastada por não se aplicar ao contrato firmado em 2017, anterior à sua vigência.
7. O prequestionamento é considerado atendido quando a matéria é enfrentada no julgado, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados.
8. A interposição de embargos com finalidade meramente infringente não encontra amparo legal, sujeitando a parte, em tese, à penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A decisão devidamente fundamentada não está obrigada a enfrentar todos os argumentos das partes.
3. Considera-se inexistente a omissão quando a matéria suscitada foi devidamente apreciada, ainda que não com a extensão desejada pela parte.